Tribunal: TJES
Processo: 5010708-59.2022.8.08.0000
Classe: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Inconstitucionalidade Material
Data de julgamento: 2023-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010708-59.2022.8.08.0000
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
REQUERENTE: PREFEITO MUNICIPAL DE LINHARES
REQUERIDO: Câmara Municipal de Linhares
RELATOR(A):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA
: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N° 3.837/2019, DO MUNICÍPIO DE LINHARES, DETERMINA A INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA NAS DEPENDÊNCIAS DE TODAS AS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO FORMAL OU MATERIAL. PRECEDENTES DO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM CASO IDÊNTICO AO DOS AUTOS FIXADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.

I.
In casu,
a Câmara Municipal de Linhares, por meio da impugnada Lei Municipal n° 3.837/2019, determina que a Câmara Municipal de Linhares proceda com a instalação de câmeras de monitoramento de segurança nas dependências de todas as escolas da rede pública municipal, considerando
“proporcionalmente o número de alunos e funcionários existentes na unidade escolar, bem como, as suas características territoriais e dimensões, respeitando as normas técnicas exigidas pela ABNT”.

II.
O Excelso Supremo Tribunal Federal em sede de Repercussão Geral (Tema 917 - “Competência para iniciativa de lei municipal que preveja a obrigatoriedade de instalação de câmeras de segurança em escolas públicas municipais e cercanias”), fixou entendimento de que inexiste vício de Inconstitucionalidade formal na Lei Municipal que determina a Instalação de Câmeras de Videomonitoramento em todas as escolas da rede pública municipal, uma vez que a matéria não é de Competência Privativa do Poder Executivo Municipal.

III.
A Suprema Corte possui entendimento no sentido de que
“não usurpa a competência privativa do chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração Pública, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos”
(STF, RE 871658 AgR / SP - SÃO PAULO, AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Julgamento: 10/08/2018, Publicação: 24/08/2018, Órgão julgador: Primeira Turma).

IV.
Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada improcedente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Tribunal Pleno

Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5010708-59.2022.8.08.0000

Requerente: Prefeito Municipal de Linhares

Requerido: Câmara Municipal de Vereadores de Linhares

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

VOTO

Consoante relatado,
EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO DO MUNICÍPIO DE LINHARES
ajuizou
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE, com pedido de medida cautelar
, em face da
CÂMARA MUNICIPAL VEREADORES DE LINHARES
, sustentando a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 3.837/2019, do Município de Linhares, que, por sua vez, determina
“a instalação de câmeras de monitoramento de segurança nas dependências de todas as escolas da rede pública do Município de Linhares/ES”.

Afirma o Requerente, em síntese, que a Lei Municipal nº 3.837/2019, do Município de Linhares, é inconstitucional, uma vez que
“cria atribuições e despesas às Secretarias Municipais, revelando ingerência na competência exclusiva do Poder Executivo”.

Sustenta que
“há vício de iniciativa, há desrespeito à separação de poderes, há criação de atribuições para o Poder Executivo e há criação de despesas sem indicação da respectiva fonte. Para cumprimento da norma o Município necessitará dispor de recursos materiais e humanos não disponíveis e sem a indicação da sua fonte”.
Isso porque,
“a lei prescreve que cada unidade escolar terá, no mínimo, 03 (três) câmeras de segurança que registrem permanentemente as suas áreas de acesso e principais instalações internas, sendo necessário, ainda, equipamento capaz de gravar as imagens pelo prazo de 90 dias”.

Ademais, alega que
“ao instituir a obrigação de instalação das câmeras de videomonitoramento e de equipamentos para gravar as imagens, a Lei 3.837/2019 cria uma ação governamental que acarretará aumento de despesa sem indicar a respectiva dotação orçamentária para custeá-las e sem apresentar o impacto orçamentário e financeiro. Criará, também, atribuições para a Secretaria de Educação que deverá treinar e disponibilizar servidores para a operação dos equipamentos. Afeta a estrutura organizacional e financeira do Poder Executivo”.

Diante disso, o Requerente pugna que “
seja determinada em caráter liminar a suspensão da execução e eficácia da Lei nº Lei nº 3.837/2019”,
bem como que
“seja ao final julgada procedente a ação para o fim de declarar a inconstitucionalidade da Lei municipal ora guerreada (Lei nº Lei nº 3.837/2019), adotando-se as providências necessárias para que cessem de forma ex tunc todos os efeitos por ela produzidos até agora”.

Expendido este registro inicial acerca dos fundamentos que conferem sustentáculo à postulação exordial,
passo efetivamente ao exame de mérito da controvérsia constitucional estabelecida na hipótese.

Com efeito, na hipótese, a Lei em análise
“dispõe sobre a instalação de câmeras de monitoramento de segurança nas dependências de todas as escolas da rede pública do Município de Linhares/ES”,
determinando que a Câmara Municipal de Linhares proceda com a instalação do referido equipando, considerando
“proporcionalmente o número de alunos e funcionários existentes na unidade escolar, bem como, as suas características territoriais e dimensões, respeitando as normas técnicas exigidas pela ABNT”.

Nesta seara, a despeito dos argumentos sedimentados na Exordial, transcritos alhures, certo é que a o
Excelso Supremo Tribunal Federal
possui entendimento no sentido de que
“
não usurpa a competência privativa do chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração Pública, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos
”
(
STF,
RE 871658 AgR / SP - SÃO PAULO, AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Julgamento: 10/08/2018, Publicação: 24/08/2018, Órgão julgador: Primeira Turma).

Destaca-se, por oportuno e relevante, que
em caso idêntico, no qual a Câmara Municipal do Rio de Janeiro editou Lei no sentido de determinar a Instalação de Câmeras de Videomonitoramento em todas as escolas da rede pública municipal, a
Corte Suprema, em sede de Repercussão Geral (Tema 917 - “Competência para iniciativa de lei municipal que preveja a obrigatoriedade de instalação de câmeras de segurança em escolas públicas municipais e cercanias”)
, fixou entendimento de que inexiste vício de Inconstitucionalidade formal, uma vez que a matéria não é de Competência Privativa do Poder Executivo Municipal
,
in litteris:

“
EMENTA:
Recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. 2. Ação Direta de Inconstitucionalidade estadual. Lei 5.616/2013, do Município do Rio de Janeiro.
Instalação de câmeras de monitoramento em escolas e cercanias
. 3.
Inconstitucionalidade formal. Vício de iniciativa. Competência privativa do Poder Executivo municipal. Não ocorrência. Não usurpa a competência privativa do chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração Pública, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos
. 4. Repercussão geral reconhecida com reafirmação da jurisprudência desta Corte. 5. Recurso extraordinário provido.” (
STF,
ARE 878911 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 29/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-217 DIVULG 10-10-2016 PUBLIC 11-10-2016)

Nesse sentido, trago à baila a íntegra da Decisão proferida pelo Eminente Ministro GILMAR MENDES, proferida no contexto do ARE n° 878.911, acima mencionada, analisando a situação análoga ao presente caso,
in litteris:

“Trata-se de recurso extraordinário com agravo, interposto pela Câmara Municipal do Rio de Janeiro, com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, assim ementado:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL QUE DISPÕE SOBRE A INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA NAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E CERCANIAS. VIOLAÇÃO AO ARTIGOS 7º, 112, § 1º, INCISO II, ALÍNEA d E 145, INCISO VI, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. MATÉRIA ATINENTE À ORGANIZAÇÃO E AO FUNCIONAMENTO DE ÓRGÃOS DA REDE EDUCACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO (eDOC 1).

Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (eDOC 2).

Nas razões do recurso extraordinário, apresenta-se, inicialmente, a preliminar de repercussão geral da matéria. Aponta-se violação aos arts. 24, XV; 30, I e II; 74, XV; e 227 da Constituição. Sustenta-se, em síntese, que a Lei 5.616/2013, do Município do Rio de Janeiro, que dispõe sobre a instalação de câmeras de monitoramento de segurança nas escolas públicas municipais e cercanias, trata de matéria de interesse local e, portanto, de competência legislativa municipal.

O prefeito do Município do Rio de Janeiro apresentou contrarrazões, nas quais reafirma que a Lei 5.616/2013é inconstitucional, por tratar de matéria para a qual a iniciativa do processo legislativo é privativa do Poder Executivo (eDOC 4).

Observados os demais requisitos de admissibilidade, dou provimento ao agravo, conheço, desde logo, do recurso extraordinário e submeto o assunto nele veiculado à análise da existência de repercussão geral da questão constitucional.

Na espécie,
cuida-se de ação direta de inconstitucionalidade, ajuizada pelo prefeito do Município do Rio de Janeiro, com vistas à declaração de inconstitucionalidade da Lei 5.616/2013, do Município do Rio de Janeiro, que dispõe sobre a instalação de câmeras de monitoramento de segurança nas escolas públicas municipais e cercanias
, e possui a seguinte redação:

Art. 1º. Torna obrigatória a instalação de câmeras de monitoramento de segurança nas dependências e cercanias de todas as escolas públicas municipais.

Parágrafo único. A instalação do equipamento citado no caput considerará proporcionalmente o número de alunos e funcionários existentes na unidade escolar, bem como as suas características territoriais e dimensões, respeitando as normas técnicas exigidas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas ABNT.

Art. 2º. Cada unidade escolar terá, no mínimo, duas câmaras de segurança que registrem permanentemente as suas áreas de acesso e principais instalações internas. Parágrafo único. O equipamento citado no caput deste artigo apresentará recurso de gravação de imagens.

Art. 3º. As escolas situadas nas Áreas de Planejamento APs onde foram constatados os mais altos índices de violência terão prioridade na implantação do equipamento.

Art. 4º. Esta Lei entre em vigor na data da sua publicação.

Inicialmente, registro que a discussão relativa a vício de iniciativa no processo legislativo é de inegável relevância dos pontos de vista jurídico e político, mormente quando se cogita desrespeito à competência privativa do Chefe do Poder Executivo. Considerando, ainda, que a lei em questão tem o condão de acarretar despesa aos cofres municipais, destaca-se também a relevância econômica da questão debatida.

Ademais, os efeitos práticos da legislação, que incide sobre as escolas municipais e cercanias do Estado do Rio de Janeiro e com escopo protetivo dos direitos da criança e do adolescente, evidenciam que o tema tem repercussão social e, certamente, não se limita aos interesses jurídicos das partes recorrentes.

Feitas essas considerações, reputo importante frisar que somente é admissível recurso extraordinário contra decisão do tribunal a quo que declara a inconstitucionalidade de lei municipal em face da Constituição Estadual quando a matéria envolver norma da Constituição Federal de reprodução obrigatória pelos estados-membros. Nessa linha, a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que as normas que regem o processo legislativo previstas na Constituição Federal são de reprodução obrigatória pelas constituições dos estados-membros. Confiram-se, a propósito, o RE 590.829, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 30.3.2015; o RE-AgR 246.903, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 19.12.2013; e o AI-AgR 694.299, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 17.2.2014.

No presente caso, o acórdão recorrido entendeu que apenas ao Prefeito cabe dispor sobre a organização e o funcionamento dos órgãos da rede educacional da Administração Pública municipal (eDOC 1, fls. 4/5). Discute-se, portanto, a aplicação da reserva de iniciativa prevista no art. 61, § 1º, II, da Constituição à legislação que cria obrigações a órgãos do Poder Executivo, com consequente aumento de despesa.

O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento no sentido de que as hipóteses de limitação da iniciativa parlamentar estão taxativamente previstas no art. 61 da Constituição, que trata da reserva de iniciativa de lei do Chefe do Poder Executivo. Não se permite, assim, interpretação ampliativa do citado dispositivo constitucional, para abarcar matérias além daquelas relativas ao funcionamento e estruturação da Administração Pública, mais especificamente, a servidores e órgãos do Poder Executivo. Nesse sentido, cito o julgamento da ADI 2.672, Rel. Min. Ellen Gracie, Redator p/ acórdão Min. Ayres Britto, Tribunal Pleno, DJ 10.11.2006; da ADI 2.072, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 2.3.2015; e da ADI 3.394, Rel. Min. Eros Grau, DJe 215.8.2008, este último assim ementado, no que interessa:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS 1º, 2º E 3º DA LEI N. 50, DE 25 DE MAIO DE 2.004, DO ESTADO DO AMAZONAS. TESTE DE MATERNIDADE E PATERNIDADE. REALIZAÇÃO GRATUITA. EFETIVAÇÃO DO DIREITO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. LEI DE INICIATIVA PARLAMENTAR QUE CRIA DESPESA PARA O ESTADO-MEMBRO. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL NÃO ACOLHIDA. (...) 1. Ao contrário do afirmado pelo requerente, a lei atacada não cria ou estrutura qualquer órgão da Administração Pública local. Não procede a alegação de que qualquer projeto de lei que crie despesa só poderá ser proposto pelo Chefe do Executivo. As hipóteses de limitação da iniciativa parlamentar estão previstas, em numerus clausus, no artigo 61 da Constituição do Brasil --- matérias relativas ao funcionamento da Administração Pública, notadamente no que se refere a servidores e órgãos do Poder Executivo. Precedentes.

Assim,
somente nas hipóteses previstas no art. 61, § 1º, da Constituição, ou seja, nos projetos de lei cujas matérias sejam de iniciativa reservada ao Poder Executivo, é que o Poder Legislativo não poderá criar despesa.
Ressalto, ademais, no tocante à reserva de iniciativa referente à organização administrativa, que esta Corte já pacificou jurisprudência no sentido de que a reserva de lei de iniciativa do Chefe do Poder Executivo, prevista no art. 61, § 1º, II, b, da Constituição, somente se aplica aos Territórios federais (ADI 2.447, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe 4.12.2009).

No caso em exame, a lei municipal que prevê a obrigatoriedade de instalação de câmeras de segurança em escolas públicas municipais e cercanias não cria ou altera a estrutura ou a atribuição de órgãos da Administração Pública local nem trata do regime jurídico de servidores públicos, motivo pelo qual não vislumbro nenhum vício de inconstitucionalidade formal na legislação impugnada
.

Por fim,
acrescente-se que a proteção aos direitos da criança e do adolescente qualifica-se como direito fundamental de segunda dimensão que impõe ao Poder Público a satisfação de um dever de prestação positiva destinado a todos os entes políticos que compõem a organização federativa do Estado Brasileiro, nos termos do art. 227 da Constituição
.

Ante o exposto,
manifesto-me pelo reconhecimento da repercussão geral da matéria constitucional debatida nos presentes autos e, no mérito, pela reafirmação da jurisprudência desta Corte no sentido de que não usurpa a competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração Pública, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos
(art. 61, § 1º, II, a, c e e, da Constituição Federal).

Dessa forma, na linha da jurisprudência desta Corte, conheço do agravo para dar provimento ao recurso extraordinário e reformar o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, a fim de declarar a constitucionalidade da Lei 5.616/2013, do Município do Rio de Janeiro.

Publique-se.”

Por conseguinte, considerando os precedentes do Excelso Supremo Tribunal Federal acerca da matéria,
afigura-se evidentemente despropositado o pleito de declaração de inconstitucionalidade da Lei n° 3.837/2019, do Município de Linhares, porquanto não verossímil a arguição de inconstitucionalidade forma

Isto posto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão inicial, extinguindo o feito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil c/c o artigo 24, da Lei n° 9.868/99.

Intimem-se.

Diligencie-se.

Transcorrido e certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa definitiva do processo, nos assentamentos deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive, nos sistemas eletrônicos de processamento de dados.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

Acompanho o Eminente Relator para julgar improcedente a pretensão inicial.

É como voto.

Acompanhar o voto de relatoria

Acompanho o Eminente Desembargador Relator

Sessão: 25/05/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
Pedido de Vista
.

Acompanho o eminente Desembargador Relator para julgar improcedente a pretensão inicial.